Tribunal: TJDFT
Processo: 0764363-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. ABONO PERMANÊNCIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Insurge-se a autora quanto ao indeferimento do abono de permanência a partir do período que cumpriu os requisitos para se aposentar. Em suas razões, a recorrente sustenta a desnecessidade de formulação de pretensão, já que preenchidos os requisitos. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 49541832 e 49541833). Contrarrazões apresentadas (ID 49541835).

3. Cinge-se a controvérsia em saber se a recorrente faz jus ao recebimento do abono de permanência no período a partir da implementação dos requisitos para a aposentadoria voluntária até sua efetivação.

4. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República, consoante a EC 41/2003, correspondente ao mesmo valor da contribuição previdenciária devida pelo servidor público. É devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária não proporcional, que opte por permanecer em atividade.

5. A partir do momento em que o servidor público reúne os requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária e permanece em atividade, passa a fazer jus à percepção do benefício do abono permanência, independentemente de requerimento.

6. Assim, impõe-se a reforma da sentença para que seja declarado o direito da recorrida ao recebimento do abono de permanência entre 30/10/2017 (fato incontroverso) a 17/11/2017 (data em que se aposentou ID 49541811 - pág. 29), independentemente de requerimento administrativo, no valor de R$ R$ 901,67 (novecentos e um reais e sessenta e sete centavos).

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente o valor de R$ 901,67 (novecentos e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao período em que a autora cumpriu os requisitos para a sua aposentadoria até a data da sua publicação, com correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir a SELIC, uma única vez, uma vez que abrange os juros e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente (EC no 113/2021). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.